Tribunal: TJES
Processo: 5000409-81.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000409-81.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERONIMO DOS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. FATURAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS INEXIGÍVEIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por suposto devedor contra sentença que julgou parcialmente procedente uma ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, condenando o consumidor ao pagamento de débito atrelado a faturas de cartão de crédito.

2. O apelante alega ilegitimidade passiva e inexistência de relação jurídica, sustentando que nunca contratou o serviço e que a autora juntou apenas documentos unilaterais. Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, a declaração de abusividade dos encargos cobrados e, por fim, a condenação da instituição financeira por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a aferir a higidez da relação jurídica que fundamenta o débito cobrado pela instituição financeira, a validade probatória das faturas apresentadas isoladamente, bem como a caracterização, ou não, de conduta ensejadora de litigância de má-fé pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entabulada reveste-se de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova, imputando-se à instituição financeira o dever de demonstrar inequivocamente a contratação do cartão de crédito e a realização das despesas.

5. A autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que abdicou de produzir outras provas na fase instrutória e não apresentou instrumento contratual assinado ou comprovante de entrega do cartão. A mera apresentação de faturas e planilhas produzidas unilateralmente não possui o condão de atestar, por si só, a existência da relação jurídica e a contratação do serviço.

6. A ausência de comprovação do vínculo contratual principal afasta, por consequência lógica e dependência, a exigibilidade de todas as rubricas acessórias inseridas nos demonstrativos, como multas e anuidades. Lado outro, rejeita-se o pleito de condenação por litigância de má-fé, visto que a improcedência do pedido por falta de provas não presume dolo processual ou alteração intencional da verdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido de cobrança, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

8. Tese de julgamento: "A mera apresentação de faturas e planilhas produzidas unilateralmente pela instituição financeira, desacompanhadas do respectivo instrumento contratual assinado ou prova de adesão, é insuficiente para demonstrar a relação jurídica de consumo, ensejando a inexigibilidade do débito principal e de seus consectários."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso VIII; Código de Processo Civil, art. 80, art. 85, §§ 2º e 11, art. 373, inciso I, e art. 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ: Súmula 297. TRF-2: AC 0055288-31.2018.4.02.5101. TJ-MG: AC 10000212128045001. TJ-SP: AC 10129138220248260510. TJ-ES: AC 50135057820238080030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JERONIMO DOS SANTOS
contra a r. sentença de id.
18542173
proferida nos autos de
Ação
de Cobrança
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, a qual julgou procedente em parte a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 33.413,08 (trinta e três mil, quatrocentos e treze reais e oito centavos) à cooperativa, correspondente a faturas de cartão de crédito.

Em suas razões recursais (id. 56285845), o apelante sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, porquanto jamais firmou negócio jurídico com a apelada ou solicitou cartão de crédito; (ii) no mérito, a inexistência de provas da contratação, tendo a instituição financeira colacionado apenas faturas produzidas unilateralmente, desprovidas de assinatura do consumidor; (iii) a abusividade dos juros e de rubricas como "multa", "crédito protetivo" e "anuidade diferenciada", cobradas sem qualquer respaldo contratual; e (iv) a imperiosa necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova, imputando-se à autora o encargo de comprovar a relação jurídica, do qual não se desincumbiu.

Intimada (id. 78929624), a apelada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000409-81.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERONIMO DOS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JERONIMO DOS SANTOS
contra a r. sentença de id. 18542173 proferida nos autos de
Ação
de Cobrança
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, a qual julgou procedente em parte a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 33.413,08 (trinta e três mil, quatrocentos e treze reais e oito centavos) à cooperativa, correspondente a faturas de cartão de crédito.

Em suas razões recursais (id. 56285845), o apelante sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, porquanto jamais firmou negócio jurídico com a apelada ou solicitou cartão de crédito; (ii) no mérito, a inexistência de provas da contratação, tendo a instituição financeira colacionado apenas faturas produzidas unilateralmente, desprovidas de assinatura do consumidor; (iii) a abusividade dos juros e de rubricas como "multa", "crédito protetivo" e "anuidade diferenciada", cobradas sem qualquer respaldo contratual; e (iv) a imperiosa necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova, imputando-se à autora o encargo de comprovar a relação jurídica, do qual não se desincumbiu.

Intimada (id. 78929624), a apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal a aferir a validade da cobrança intentada pela instituição financeira apelada em face do apelante, bem como a higidez da relação jurídica que fundamenta o suposto débito originário do cartão de crédito.

Inicialmente, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, constato que a tese defensiva repousa, essencialmente, na alegação de ausência de contratação e de inexistência de vínculo com a instituição financeira. Tais fundamentos, à evidência, confundem-se com o próprio mérito da demanda, e com ele serão analisados.

Adentrando ao mérito, impende destacar que o presente feito é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, vide Súmula 297 do STJ
1
, dada a inequívoca natureza de consumo da relação estabelecida entre a instituição financeira (fornecedora) e o suposto cliente (consumidor destinatário final). Premissa essa, inclusive, corretamente assentada pelo juízo
a quo
em decisão saneadora (id. 17815019), a qual determinou a inversão do ônus probatório.

Neste cenário, uma vez invertido o ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente
2
, caberia exclusivamente à instituição financeira autora, ora apelada, demonstrar, de forma clara e inequívoca, a existência do fato constitutivo do seu direito
3
. Ou seja, incumbia-lhe provar que o apelante efetivamente anuiu à contratação do cartão de crédito e realizou as despesas cobradas.

Contudo, a apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira não colacionou qualquer instrumento contratual devidamente assinado pelo consumidor, tampouco demonstrou a solicitação ou a entrega do cartão, limitando-se a instruir a petição inicial com faturas e planilhas produzidas de forma estritamente unilateral (ids. 18542149, 18542150 e 18542151).

É cediço que a mera apresentação de faturas bancárias não possui o condão de, isoladamente, comprovar a existência da relação jurídica e a efetiva contratação do serviço, especialmente quando a parte demandada nega a vinculação. Não obstante, instada a especificar as provas que pretendia produzir para corroborar suas alegações na fase instrutória, a instituição financeira pugnou expressamente pelo julgamento antecipado da lide (id. 17815022), abdicando de seu direito/dever de comprovar a legitimidade da cobrança. Nesse sentido, vejamos os respectivos acórdãos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DO CONTRATO BANCÁRIO . DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO. (...) Verifica-se que a autora não logrou êxito em comprovar seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC, uma vez que sequer juntou os extratos e o contrato a que se refere, se limitando a trazer a tela dos dados cadastrais do réu e uma planilha de evolução da dívida. 3 .
Ocorre que os documentos juntados não são aptos a suprir a deficiência probatória essencial, pois, além de terem sido produzidos unilateralmente, nada dizem sobre o que teria sido contratado entre instituição financeira e consumidor, sendo inviável construir qualquer suposição sobre a relação jurídica firmada.
4. Convém ressaltar o entendimento deste Eg. Tribunal Regional Federal no sentido de que "
Tratando-se de ação de cobrança é necessário que a parte credora junte aos autos o contrato de mútuo celebrado entre as partes
, assim o credor demonstra a idoneidade do título de crédito em face do devedor e permite ao devedor a contestação das cláusulas contratuais, comportando-se de acordo com a boa-fé e cooperando para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, como determina os arts . 5º e 6º, ambos do CPC/2015" (TRF2, 0008003-57.2009.4.02 .5101, 6 ª TURMA ESPECIALIZADA, Rel. Desembargador Federal REIS FRIEDE, DJe 07/11/2018) 5. Apelação desprovida. (TRF-2 - AC: 00552883120184025101 RJ 0055288-31 .2018.4.02.5101, Relator.: JOSÉ ANTONIO NEIVA, Data de Julgamento: 13/03/2020, 7ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 20/03/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO . NÃO APTIDÃO PARA COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. MEIO DE PROVA INÁBIL. SENTENÇA MANTIDA.
Apenas as faturas do cartão não são suficientes para comprovar a dívida e a legalidade dos encargos que estão sendo exigidos
. Isso porque a jurisprudência deste Tribunal exige a prova da contratação, o que não se alcança através da mera apresentação faturas de cartão de crédito, sobretudo quando a contestação é apresentada por curador que procede a negativa geral dos fatos. (TJ-MG - AC: 10000212128045001 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – CRÉDITO PESSOAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO - Instituição financeira que instrui a ação apenas com ficha cadastral do cliente e demonstrativo de operação - Ausência de cópia do contrato eletrônico e de demonstração da adesão do devedor às cláusulas do financiamento - Improcedência da ação - Necessidade: - A ação de cobrança de contrato de financiamento referente à renegociação de débito e estabelecimento de pagamento parcelado, embora admita ampla dilação probatória,
deve vir acompanhada do contrato, não bastando para tanto a juntada de ficha cadastral do cliente e demonstrativo unilateralmente produzido pelo banco.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10129138220248260510 Rio Claro, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 29/10/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

Por fim, no que tange aos encargos imputados ao recorrente, verifica-se que as faturas anexadas à petição inicial (ids. 18542149, 18542150 e 18542151) incluem rubricas como "fatura anterior", "crédito pessoal", "crédito protetivo", "multa" e "anuidade diferenciada", acrescidas de juros mensais de 19,90%.

Contudo, a exigibilidade dessas parcelas pressupõe a comprovação do vínculo contratual que as autorize. Logo, o reconhecimento da ausência de provas da contratação do serviço de cartão de crédito afasta a validade de qualquer cobrança derivada dessa mesma relação, em razão da relação e dependência entre obrigação principal e acessória.

Como a instituição financeira não apresentou o respectivo instrumento contratual assinado, inexiste suporte probatório que legitime a aplicação dos referidos encargos. Por conseguinte, declara-se a completa inexigibilidade de todas as rubricas acessórias inseridas nos demonstrativos de débito apresentados pela autora.

Sendo assim, restando patente que o banco não comprovou a existência da relação jurídica que daria lastro à cobrança, a improcedência total dos pleitos autorais é medida que se impõe, devendo a sentença primeva ser integralmente reformada.

Por fim, quanto ao pleito de condenação por litigância de má-fé da apelada, entendo que não merece prosperar. Isso porque, para a incidência das penalidades previstas no art. 80 do CPC, é imprescindível a comprovação cabal do dolo processual ou da alteração intencional da verdade dos fatos. Destaco a tese de julgamento deste próprio e. Tribunal: “
1. A condenação por litigância de má-fé exige prova cabal de dolo processual ou de alteração intencional da verdade dos fatos, o que não se presume. 2. A improcedência do pedido inicial, por si só, não configura litigância de má-fé
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50135057820238080030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Data: 31/10/2024).

No caso em tela, a despeito do reconhecimento da ausência de provas da contratação e da consequente improcedência da demanda, inexiste a demonstração cabal de que a apelada tenha agido com dolo processual ou intuito deliberado de alterar a verdade dos fatos ao ajuizar a ação de cobrança. A mera não desincumbência do ônus probatório e o simples exercício do direito de ação não configuram, por si sós, abusividade que justifique a aplicação da referida sanção. Assim, rejeito a pretensão punitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedente o pedido de cobrança formulado na petição inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já englobando o trabalho recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).

É como voto.

1

Súmula 297
do STJ
-
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:
VIII -
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

3

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)